Tribunal: TCU
Processo: 025.095/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2020/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais; Considerando que, mediante o Acórdão 844/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou legal o ato de aposentadoria de José Pereira Barbosa, autorizou seu registro e determinou à Universidade corrigir e ajustar parcelas dos proventos do aposentado, além de comunicar ao TCU as medidas adotadas; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 13 (sem indicação da quantidade de dias); e Considerando o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 14), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à Universidade Federal de Minas Gerais prazo adicional de: 15 dias para cumprimento dos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 844/2025-TCU-Segunda Câmara (correção e exclusão de parcelas), a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (26/3/2025); e 30 dias para cumprimento do item 9.3.4 do Acórdão 844/2025-TCU-Segunda Câmara (notificação e comprovação de ciência), a partir do término do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 025.095/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Pereira Barbosa (XXX.850.296-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.